Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715406-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Declaro concluída a instrução. Assim, abra-se vista ao Autor e ao Réu para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de julho de 2021 10:12:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador